Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708626-66.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA BALBINO FREIRE APELADO: NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME D E S P A C H O O comprovante bancário juntado aos autos (ID 48930404) não contém o código de barras da respectiva Guia de Custas, nem informa o número do processo. Não comprova, portanto, o recolhimento do preparo do recurso. Assim, intime-se a Apelante para que comprove o pagamento da guia de recolhimento do preparo ao recurso (ID 48930403) ou recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator